Tribunal: TJBA
Processo: 0050957-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050957-41.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: Radio Sociedade e outros (6) Advogado(s): MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, CECILIA LEMOS MACHADO, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MANFREDO LESSA PINTO, GEOVANNA OLIVEIRA DE MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES APELADO: JOSENILTON MERCURI DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE ACUSAÇÕES CONTRA O AUTOR, EM MATÉRIAS DE PROGRAMAS JORNALÍSTICOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APURAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO ACUSADO, ANTES DA IMPUTAÇÃO DE CRIME EM NOTICIÁRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 100.000,00 PARA CADA RÉU). VALOR INADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO PARA R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – A exposição de notícias verídicas, em programa jornalístico, ainda que de natureza policial, não configura ato ilícito, desde que realizada prévia e cuidadosa apuração dos fatos, concedendo-se direito de resposta ao acusado. Precedentes. II – No caso dos autos, a postura dos réus mostrou-se completamente dissociada dos deveres inerentes à atividade jornalística, pois, a um só tempo, autorizaram a divulgação de graves acusações contra o autor, sem antes checar a veracidade das informações e, ainda, omitiram-se quanto ao dever de ouvir previamente o acusado, oportunizando-lhe apresentar argumentos capazes, inclusive, de ilidir a acusação. III – Assim, devem os demandados responder pelos prejuízos morais suportados pelo autor, decorrentes da pecha de criminoso que lhe foi atribuída, e da repercussão social de tal fato, pois desvirtuaram o exercício da liberdade de imprensa assegurado constitucionalmente. IV – O valor da indenização arbitrada pelo douto sentenciante é excessivo, como medida de compensação dos prejuízos morais suportados pelo autor, justificando-se, portanto, sua redução para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelante, diante das peculiaridades do caso concreto. V – Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a determinação de retratação decorre, também, do princípio da reparação integral, inserindo-se, inclusive, dentre os poderes do juiz a possibilidade do seu reconhecimento com vistas ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa" (AgInt no AREsp n. 2.139.898/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/2/2023). VI – Recursos parcialmente providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 28 de maio de 2024.